Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015430-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Estaduais, Competência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 118.016.971-91 (AGRAVANTE), VINICIUS DE ABREU PEREIRA - CPF: 046.493.551-25 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL NULA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MANDADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível somente quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Localizando-se o executado em área rural, não esgotada a tentativa de citação por mandado, única modalidade possível na espécie, por estar incompleto o endereço trazido aos autos, não é possível a citação por edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO RODRIGUES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal n. 0000961-10.2004.8.11.0004 (cód. 42732), que reconheceu a incompetência da Comarca e determinou a remessa dos autos para Comarca de São Joaquim, sem anular os atos até então praticados.

Em síntese, argumenta o Agravante a nulidade do edital de citação, “
Conforme Certidão de fls. 10, Oficial de Justiça nem se deslocou até o local e solicitou que fosse pedido um ponto de referência a parte adversa, fato este que de imediato esta requereu que fosse feita a citação por edital, no qual este juízo a quo acatou de imediato e ordenando a penhora de valores.
”. (Id. no 19227995, p. 5)

Alega por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Assevera que ao ter conhecimento da penhora, manifestou-se nos autos, requerendo a nulidade da citação editalícia e a incompetência relativa, em razão da criação da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, com anulação de todos os atos praticados anteriormente.

Aduz que fez acordo na Procuradoria Geral do Estado, através do REFIS, parcelamento do débito, solicitando a suspensão do feito até o termino do parcelamento, não sendo atendido.

Sustenta que houve prejuízo ao agravante, ao contrário do afirmado pelo Julgador singular.

Pugna pelo provimento do recurso, com reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital e os demais atos processuais decorrentes da incompetência do juízo da Comarca de Barra do Garças e ainda, a liberação dos valores bloqueados pelo sistema BANCEJUD.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id no 65398995)

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do eminente Procurador Geral de Justiça, Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id 26243954)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO RODRIGUES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal n. 0000961-10.2004.8.11.0004 (cód. 42732), que reconheceu a incompetência da Comarca e determinou a remessa dos autos para Comarca de São Joaquim, entretanto, sem anular os atos até então praticados.

A Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA no 000653/04-A, por desmatamento e queima de 12.000 hectares de cerrado sem a devida autorização do Órgão Ambiental Competente, culminando com a multa no valor de R$18.684,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). (Id. no 19229959, p. 1-2)

Inicialmente a ação de Execução Fiscal foi protocolada e ajuizada em 03.11.2004, na Comarca de Barra do Garças, na ocasião, competente para processar e julgar o feito.

Após três (03) anos da distribuição do feito, foi implantada a Comarca de Novo São Joaquim, Cidade e local aonde reside o executado, passando a ser o foro competente para o julgamento da Ação de Execução Fiscal.

A Remessa dos autos à Comarca de São Joaquim foi determinada logo após a manifestação do recorrente.

Um breve relato dos fatos que antecederam a decisão recorrida.

A determinação de citação do executado foi efetuada em 09.11.2004. Em 24.12.2004, o Oficial de Justiça certificou pedindo mais informação do endereço fornecido, devido ser desconhecido o local da citação.

Intimado o exequente, não houve manifestação, em 03.03.2005, o magistrado singular determinou o arquivamento do feito.

Em 07.05.2007, foi determinado a intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intimada, a Exequente requereu a citação editalícia, o bloqueio de valores pelo Sistema online via BACENJUD, e anexou CDA atualizada dos créditos, em 23.04.2008.

Em 12.06.2008, o Magistrado deferiu a solicitação da Fazenda Pública Estadual. O edital de Citação foi disponibilizado no DJE no 7957, de 09.10.2008 e publicada em 10.10.2008.

O Estado de Mato Grosso requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 31.01.2012. Em 22.02.2013, foi certificado pelo Gestor Judicial que havia transcorrido o prazo da suspensão.

Em 08.03.2013, foi aberta vistas dos autos a Exequente para manifestar sobre o prosseguimento do feito. Intimada, a Fazenda Pública Estadual requereu expedição de oficio a DRF, para solicitar as duas últimas declarações do Imposto de Renda do Executado, e ainda, informações junto aos cartórios, referente a transações imobiliárias envolvendo o Executado. O pedido foi deferido. Em 19.09.2014, foi aberto vistas dos autos a exequente.

O Gestor Judiciário certificou o recebimento das informações solicitadas junto a DRF em 18.09.2014.

O exequente requereu o bloqueio dos valores, aplicações financeiras nas contas do executado, apresentado a CDA com valores atualizados. O pedido foi deferido em 15.07.2016.

Em 16.01.2017, foi certificado nos autos que compareceu o advogado da exequente, fez carga dos autos em 09.09.2016, e devolvendo os autos em 16.12.2016, sem manifestação.

Em 02.02.2017, a Fazenda Pública Estadual requereu a transferência dos valores bloqueados para a conta corrente da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Determinado a intimação do devedor a respeito do bloqueio efetuado em suas contas. Em 06.04.2017, foi certificado pelo Gestor Judicial de que expedida a Carta de Intimação, restando infrutífera, sendo devolvida com a informação de “endereço insuficiente”. (Id. no 19231470, p. 8 e 9)

Em 28.08.2017, foi determinado a intimação da exequente para manifestação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. (Id. no 19231470, p. 11)

A Fazenda Pública Estadual requereu em 29.11.2017, bloqueio online de valores em conta corrente e/ou aplicações financeiras em nome do executado.

O Executado em 16.03.2018, requereu juntada de procuração e vista dos autos.

Foi deferido o pedido de bloqueio.

Em 25.04.2018, o Executado requereu que os autos fossem encaminhados à Comarca de Novo São Joaquim com declaração do juízo de nulidades de todos os atos processuais posteriores a 31.01.2017.

Intimada a Fazenda Pública Estadual manifestou nos autos rebatendo alegações apresentadas pelo exequente, requerendo a transferência dos valores bloqueados.

Em 06.11.2018, o Executado manifestou nos autos informando que havia efetuado parcelamento dos débitos junto ao Exequente, em 6 (seis) parcelas iguais, sendo o valor total do débito em R$ R$41.957,54 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), efetuando o pagamento da primeira parcela em 28.09.2018.

Requereu o desbloqueio dos valores constritos devidamente corregidos, e descontando a parcela paga do montante, restaria o valor de R$34.646,76, devendo ser transferido ao Exequente, dando a devida quitação a CDA no 000653/04. (Id. no 19231478)

Os autos foram impulsionados por certidão, com a remessa dos autos a Fazenda Pública em 19.12.2018. Em 25.01.2016, a Procuradoria do Estado informou que o acordo pactuado não havia sido cumprido, requerendo o prosseguimento do feito, com a realização da transferência do valor bloqueado do exequente.

O magistrado singular determinou o levantamento de valores e expedição de alvará para a conta bancária do Estado de Mato Groso em 08.05.2019.

O exequente interpôs Embargos de Declaração, apontando omissão em relação à petição apresentada de fls 115 à 125. Os aclaratórios foram rejeitados.

Pois bem, como se pode analisar dos andamentos processuais relatados acima, constato, em relação à citação por mandado, constata-se que esta não se aperfeiçoou por estar incompleta a informação sobre o endereço do Executado, razão pela qual certificou solicitando mais informações com relação ao endereço, até mesmo solicitação de qualquer ponto de referência que pudesse ajuda-lo na localização.

A Fazenda Pública do Estado foi intimada para manifestação da certidão, não apontou nenhum endereço, apenas requerendo a citação via edital, o que foi deferido pelo magistrado.

Portanto, entendo que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização do devedor, sendo a citação por edital é uma medida excepcional, utilizada nos casos em que o endereço do devedor é desconhecido.

É sabido que, por se tratar de zona rural, não poderia ser feito a citação por meio de correspondência postal, no entanto, poderia ao menos ter tentado a citação por mandado, sendo precipitada intimação por edital, que se afigura nula, afrontando a Súmula 414 do STJ.

Nesse sentido os julgados dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SÚMULA 414 DO STJ. A citação por edital exige esgotamento das demais modalidades (por carta com aviso de recebimento e através de mandado) para que seja realizada validamente. Súmula 414 do STJ. Realizada tentativa através de mandado, meio mais eficaz entre os exigidos, e sendo certificado que o devedor não residia no local, possível a citação através de edital. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084762418 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021)”

”AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - SUMULA 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos da Súmula 414 do STJ: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10056081852776001 Barbacena, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 20/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2012)”

Na espécie, repito, não foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois a citação por oficial de Justiça (que se quer diligenciou), foi prejudicada pela falta de informação com relação ao endereço do Executado, conforme certidão anexada aos autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)
”

Diante disso, evidente a necessidade de declarar a nulidade da citação editalícia no caso em comento, pela ausência da tentativa de citação por mandado, antes da utilização por edital, devendo todos os atos posteriores serem anulados.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a nulidade da citação editalícia,
anulando os atos posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021